Tribunal: CARF
Processo: 10980.912443/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912443/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.964 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SINFIN PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912443/2012-54
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912443/2012-54

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP não homologado pelo Despacho Decisório Eletrônico
de e-fls. 2, exarado nos seguintes termos:

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, na qual alegou-se, em síntese, a
existência de pagamento a maior e a retificação da DCTF.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
23 de setembro de 2019, conforme acórdão n. 16-089.862 (e-fls. 44).
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
55, no qual reproduz os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando que “a retificação se deu com fundamento na interpretação de lei, pois
sabidamente o IRRF devido sobre o JCP recai somente sobre o valor remunerado de JCP, sendo
esta a sua base” e que “É sobre o mencionado valor recebido a título de JCP que incide a alíquota
de 15% de IRRF, por força do que dispõe o § 2o do art. 9o da Lei 9.249/1995... .”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912443/2012-54

respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início cabe ressaltar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos e tampouco contesta o racional adotado pelo acórdão recorrido quando da
análise da irresignação, o qual restou assim fundamentado (destaques do original):
(...)
Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9 e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a restituição / ressarcimento deve ser
implementada por iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração
correspondente (PER/DCOMP), na qual devem constar informações relativas aos
pretensos créditos (líquidos e certos) a serem restituidos / ressarcidos.
O Pedido de Ressarcimento / Restituição se presta a formalizar o encontro de
contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem
cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém o deferimento do pedido e a
restituição / ressarcimento da quantia paga indevidamente ou a maior.
O motivo da não homologação da compensação declarada residiu no fato do
direito creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado
integralmente na quitação de débito regularmente confessado em DCTF. Alega a
manifestante que teria equivocadamente realizado pagamento a maior, com
informação incorreta na DCTF que teria sido retificada.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a alegada
retificação da DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha débito
confessado fundante do indeferimento da restituição é suficiente para o
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912443/2012-54

reconhecimento do direito creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na esteira
da conclusão do Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos
excertos relevantes se transcreve:
“22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;” (g.n.)
Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do
contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras
declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da
DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as informações
prestadas em DIRF).
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve estar acompanhada de
elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto
da retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no.
2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer,
a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para
deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do
caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda
que disponível nos sistemas da RFB” (g.n.)
Ademais, em se tratando de indébito de imposto de renda retido na fonte, ainda
é necessário apurar se a fonte pagadora suportou o ônus de tal tributo, na esteira da
norma veiculada no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de vigente quando da
entrega da DCOMP: “O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior
de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou
jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou
do § 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que
trata o art. 18” (g.n.).
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar pedidos
de restituição / ressarcimento, somente é possível quando, cumulativamente,
cumpridas as seguintes condições:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.912443/2012-54

- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações
constantes dos sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se
atestar a higidez de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a
retenção, a fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior.
Em pesquisa ao sistema DCTF, observa-se que houve a retificação da
declaração vigente ao tempo do despacho decisório, como se comprova pelas telas
abaixo:
(...)
Em resumo, temos um pagamento alegadamente a maior, sendo seu valor
retificado em DCTF. Entretanto, o crédito não é apto a compensação porque não há
nos autos documentos que justifiquem a retificação da DCTF.
Ante o exposto,tem-se que o débito é devido e o despacho decisório está correto
em não homologar a compensação declarada.
Considerando que o Recorrente não juntou aos autos documento suficiente à
comprovação de seu pleito e tampouco apresentou argumento capaz de demonstrar a ocorrência
de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado
no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 63
DF CARF MF
Original